Tribunal: TJMT
Processo: 1011540-79.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011540-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), MARIA BAESSO - CPF: 091.470.981-04 (AGRAVANTE), ERIVELTO BORGES JUNIOR - CPF: 697.998.811-53 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DA SILVA NOVAIS - CPF: 191.318.606-72 (AGRAVADO), APARECIDO TERNOVOI DE MORAES - CPF: 103.413.661-53 (PROCURADOR), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (PROCURADOR), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (PROCURADOR), ANA LUIZA PERON MEDINA - CPF: 832.998.151-72 (PROCURADOR), LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 178.232.691-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1011540-79.2022.8.11.0000
– Capital

Agravante
: Maria Baesso

Agravado
: Paulo Roberto da Silva Novaes

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS – IMÓVEL PENHORADO – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – BEM DE FAMÍLIA – POSSIBILIDADE DE PENHORA – ART. 3º, INC. VII, LEI N. 8.009/90 – RE N. 1.307.334 SUBMETIDO A REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (TEMA 1.127) – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Inteligência do art. 3º, inc. VII, da lei n. 8.009/90.

É vedado ao indivíduo, na condição de fiador, empreender para a defesa do seu patrimônio, a impenhorabilidade do seu único imóvel, se foi ele mesmo quem o colocou na referida condição de obrigação no contrato de locação.

“Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1127: É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial.”
(STF, RE n. 1.307.334, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 10.03.2022)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1011540-79.2022.8.11.0000
– Capital

Agravante
: Maria Baesso

Agravado
: Paulo Roberto da Silva Novaes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Maria Baesso, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Paulo Roberto da Silva Novaes, determinou a penhora sobre o imóvel de sua propriedade, no qual reside.

Inconformada, a agravante sustenta que o imóvel constritado é bem de família, restando evidente a sua impenhorabilidade. Segue sustentando, que o STJ possui entendimento firmado no sentido de não ser possível a penhora de bem de família em fiança formalizada em contrato de locação de imóvel comercial.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 135027194).

As informações foram prestadas (id. 135287187), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 138340151), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, do CPC, e de multa por ato atentatório a dignidade da justiça, na forma do art. 774, do mesmo
codex
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1011540-79.2022.8.11.0000
– Capital

Agravante
: Maria Baesso

Agravado
: Paulo Roberto da Silva Novaes

V OT O

Cinge-se dos autos que Paulo Roberto da Silva Novaes ajuizou ação de despejo c/c cobrança de alugueis e encargos em desfavor de Maria Baesso e outros, tendo a MMª Juíza de Direito da 17ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, julgado procedente o feito, para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes e decretar o despejo do réu, condenando-o, juntamente com os fiadores, ao pagamento dos alugueis vencidos até a efetiva entrega das chaves, acrescido de juros de mora, correção monetária e multa, na forma pactuada, bem como ao pagamento das constas de energia elétrica, IPTU e demais encargos vencidos, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 131641685 – pág. 03/09).

Após o transito em julgado da r. sentença (id. 131641686 – pág. 19), o autor requereu o seu cumprimento (id. 131641687 – pág. 66/67), visando o recebimento do montante atualizado de R$ 228.658,78 (duzentos e vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos), sendo determinado a intimação dos réus para pagamento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena das cominações legais (id. 131641688 – pág. 15), contudo a parte quedou-se inerte (id. 131641688 – pág. 88).

Diante da não localização de numerários nas contas bancárias dos executados, o exequente requereu a penhora do bem imóvel matriculado sob n. 48.787, no CRI do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, em nome da executada Maria Baesso (id. 131641689 – pág. 79/82), o que foi deferido pelo Juízo (id. 131641690 – pág. 17/18), sendo lavrado o termo de penhora (id. id. 131641690 – pág. 19).

Com isso, a executada Maria Baesso apresentou impugnação à penhora, sob a alegação de impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, sendo o único de sua propriedade, motivo pelo qual requereu a desconstituição da constrição realizada (id. 131641690 – pág. 38/47).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o art. 3º, inc. VII, da Lei n. 8.009/90, permite a penhora de bem de família por obrigação decorrente de fiança, que é o caso da executada, aliado a decisões recentes do e. STF, que considerou constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação residencial e/ou comercial, rejeitou a impugnação à penhora apresentada
(id.

131641690 – pág. 82/84).

Contra essa decisão se insurge a agravante,
sustentando
que o imóvel constritado é bem de família, restando evidente a sua impenhorabilidade.

Segue sustentando, que o STJ possui entendimento firmado no sentido de não ser possível a penhora de bem de família em fiança formalizada em contrato de locação de imóvel comercial.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 3º, inc. VII, da Lei n. 8.009/90, é suficiente claro ao dispor que
“A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.”

In casu
, em que pese as alegações da agravante, as quais até comovem este julgador, diga-se de passagem, mormente por ser idosa com mais de 85 (oitenta e cinco) anos,
o certo é que a mesma prestou fiança em contrato de locação de imóvel comercial firmado entre o exequente, ora agravante, e o Sr. Luiz Barbosa de Oliveira.

Sendo assim, faz-se necessário prestigiar e respeitar os pactos, bem como os efeitos estabelecidos pelas partes dos contratos firmados, isto em atenção ao princípio da livre contratação, da livre iniciativa e o
pacta sunt servanda
.

Com efeito, pertencia à esfera do conhecimento da fiadora, ora agravante, ao tempo da contratação, que a partir daquele momento estaria compelida a satisfazer a obrigação do devedor principal se este faltasse para com o compromisso assumido, concorrendo para tanto, inclusive com o seu patrimônio, o que infelizmente ocorreu no caso em voga.

Dessa forma, com a devida vênia dos que pensam diferente, tenho há muito entendimento firmado no sentido de ser vedado ao indivíduo, na condição de fiador, empreender para a defesa do seu patrimônio, a impenhorabilidade do seu único imóvel, se foi ele mesmo quem o colocou na referida condição de obrigação no contrato de locação. A propósito:

“
LOCAÇÃO – FIADOR – PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 3º, VII, LEI n. 8.009/90
– INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO DIREITO À MORADIA – PRINCÍPIO DA LIVRE CONTRATAÇÃO – PENHORA MANTIDA – PRECEDENTES STF E STJ.

Não ocorrendo qualquer vício de consentimento ao tempo da celebração da fiança no contrato de locação de imóvel, conclui-se que pertencia à esfera do conhecimento do fiador que a partir daquele momento estaria compelido a satisfazer a obrigação do devedor principal se este faltasse para com o compromisso assumido, concorrendo para tanto com o seu patrimônio.

Desta forma, é vedado ao indivíduo na condição de fiador invocar para a defesa do seu patrimônio a impenhorabilidade do seu único imóvel se ele, por livre convicção concordou com o encargo
.”
(RAC n. 8.105/2009, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 09.09.2009 – negritei)

Não obstante, ao apreciar o tema em questão, o e. STF colocou uma pá de cal na celeuma ao julgar o RE n. 1.307.334, submetido a Repercussão Geral (Tema 1.127), fixando a tese de que
“É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”
, senão vejamos,
verbis
:

“AO DIREITO DE PROPRIEDADE, À LIVRE INICIATIVA E AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ. NÃO VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. Os fundamentos da tese fixada por esta CORTE quando do julgamento do Tema 295 da repercussão geral (É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000), no tocante à penhorabilidade do bem de família do fiador, aplicam-se tanto aos contratos de locação residencial, quanto aos contratos de locação comercial.

2. O inciso VII do artigo 3º da Lei 8.009/1990, introduzido pela Lei 8.245/1991, não faz nenhuma distinção quanto à locação residencial e locação comercial, para fins de excepcionar a impenhorabilidade do bem de família do fiador
.

3. A exceção à impenhorabilidade não comporta interpretação restritiva. O legislador, quando quis distinguir os tipos de locação, o fez expressamente, como se observa da Seção III, da própria Lei 8.245/1991 – que, em seus artigos 51 a 57 disciplinou a “Locação não residencial”.

4. No pleno exercício de seu direito de propriedade, o fiador, desde a celebração do contrato (seja de locação comercial ou residencial), já tem ciência de que todos os seus bens responderão pelo inadimplemento do locatário – inclusive seu bem de família, por expressa disposição do multicitado artigo 3°, VII, da Lei 8.009/1990. Assim, ao assinar, por livre e espontânea vontade, o contrato de fiança em locação de bem imóvel – contrato este que só foi firmado em razão da garantia dada pelo fiador –, o fiador abre mão da impenhorabilidade de seu bem de família, conferindo a possibilidade de constrição do imóvel em razão da dívida do locatário, sempre no pleno exercício de seu direito de propriedade
.

5. Dentre as modalidades de garantia que o locador poderá exigir do locatário, a fiança é a mais usual e mais aceita pelos locadores, porque menos burocrática que as demais, sendo a menos dispendiosa para o

locatário e mais segura para o locador. Reconhecer a impenhorabilidade do imóvel do fiador de locação comercial interfere na equação econômica do negócio, visto que esvazia uma das principais garantias dessa espécie de contrato.

6. A proteção à moradia, invocada pelo recorrente, não é um direito absoluto, devendo ser sopesado com (a) a livre iniciativa do locatário em estabelecer seu empreendimento, direito fundamental também expressamente previsto na Constituição Federal (artigos 1º, IV e 170, caput); e (b) o direito de propriedade com a autonomia de vontade do fiador que, de forma livre e espontânea, garantiu o contrato.

7. Princípio da boa-fé. Necessária compatibilização do direito à moradia com o direito de propriedade e direito à livre iniciativa, especialmente quando o detentor do direito, por sua livre vontade, assumiu obrigação apta a limitar sua moradia.

8. O reconhecimento da impenhorabilidade violaria o princípio da isonomia, haja a vista que o fiador de locação comercial, embora também excepcionado pelo artigo 3º, VII, da Lei 8.009/1990, teria incólume seu bem de família, ao passo que o fiador de locação residencial poderia ter seu imóvel penhorado.

9. Recurso Extraordinário DESPROVIDO.
Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1127: É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial
.”
(Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 10.03.2022 – negritei)

Nessa trilha, andou bem o MM. Juiz ao asseverar que
“A executada era fiadora do contrato de locação que deu ensejo ao presente cumprimento de sentença, sendo,
portanto, evidente a incidência do aludido decisum cujo voto condutor do Min. Alexandre de Moraes assentou que a possibilidade de penhora do bem de família não violaria o direito à moradia do fiador, uma vez que “ao assinar, por livre e espontânea vontade, o contrato de fiança em locação de bem imóvel (contrato este que só foi firmado em razão da garantia dada pelo fiador), o fiador abre mão da impenhorabilidade de seu bem de família, conferindo a possibilidade de construção do imóvel em razão da dívida do locatário
”
(id.

131641690 – negritei).

Ademais, não há que se falar na condenação da agravante por litigância de má-fé e nem por ato atentatório a dignidade da justiça, uma vez que não resta presente nenhuma das hipóteses do rol taxativo previsto nos arts. 81 e 774, ambos do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022